Tribunal: TJMT
Processo: 1029094-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029094-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau determinando a inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato bancário.

II.
Questão em discussão

2. A embargante alega omissão quanto à necessidade de demonstração da hipossuficiência técnica e econômica da parte embargada e à imprescindibilidade da inversão do ônus da prova.

III
.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos do art. 6o,
VIII
, do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela aplicabilidade da inversão do
ônus da prova diante da relação de consumo e da dificuldade de acesso às provas
pelo consumidor.

4. A hipossuficiência do consumidor não se limita à condição econômica, mas também à capacidade de produzir prova no caso concreto, conforme jurisprudência
consolidada.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
o
que não se verifica no caso.

6. Prequestionamento implícito reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV
.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na dificuldade do consumidor em produzir
prova,
independentemente de sua condição econômica."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025;
CDC
, art.
6o,
VIII
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão de primeira instância que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da Ação Revisional no 1033806-63.2024.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois não teria enfrentado o questionamento acerca da necessidade de demonstração pela parte Embargada da imprescindibilidade da inversão do ônus probatório e da inexistência de hipossuficiência técnica e econômica.

Sustenta ainda que os requisitos elencados no art. 6o,
VIII
, do Código de Defesa do Consumidor não foram preenchidos.

Por fim, requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. Subsidiariamente, pede o prequestionamento explícito dos fatos relevantes e dispositivos legais invocados para eventual acesso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no ID 269748761
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Ainda, de maneira imprecisa e sem fun
damentos concretos, aponta a inobservância do acórdão quanto
à suposta necessidade de a parte demonstrar a imprescindibilidade da inversão do ônus da prova e à inexistência da alegada hipossuficiência técnica e econômica da parte Embargada.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e
detalhada as razões de decidir,

baseando-se nos fatos trazidos aos autos e na jurisprudência cabível ao caso e esclarecendo que a relação entre as partes é de natureza consumerista, o que permite a aplicação das regras de proteção do
CDC
, incluindo a inversão do ônus da prova.

O acórdão tratou detalhadamente tanto da verossimilhança das alegações quanto da hipossuficiência do consumidor, explicando que esta última não se limita apenas à capacidade econômica, mas também considera a dificuldade de acesso às provas necessárias.
Além disso, t
ambém analisou expressamente a questão d
a aplicabilidade do
CDC
ao caso
.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Itaú Unibanco S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025